Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-08.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008665-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. C. L. B. - CPF: 119.576.781-19 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GISLENE NERES LEAL BARBOSA - CPF: 025.304.631-90 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GISLENE NERES LEAL BARBOSA - CPF: 025.304.631-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DA SILVA SOARES - CPF: 223.412.098-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. PASSAGEIRA MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por menor representada por sua genitora, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 9.000,00 em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2. A autora adquiriu passagens aéreas no trecho Porto Alegre/RS – Cuiabá/MT, mas foi impedida de embarcar em razão de overbooking. Posteriormente, o voo de reacomodação foi cancelado por manutenção não programada, ocasionando atraso superior a 23 horas na chegada ao destino final.

3. A passageira é portadora de paralisia cerebral, circunstância conhecida pela companhia aérea, que não comprovou a prestação de assistência material adequada durante o período de espera.

4. A sentença recorrida reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastou a alegação de fortuito externo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 9.000,00.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito externo apto a afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e justificar a suspensão do feito em razão do Tema nº 1.417/STF; e (ii) saber se o atraso superior a 23 horas, somado ao overbooking, à ausência de assistência material e à condição de hipervulnerabilidade da passageira, enseja indenização por danos morais no valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

6. O cancelamento do voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A controvérsia não se enquadra nas hipóteses de fortuito externo discutidas no Tema nº 1.417/STF, razão pela qual não há falar em suspensão do processo nem em prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas consumeristas.

8. A companhia aérea não comprovou causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas acerca de segurança operacional, sem demonstrar inevitabilidade do evento ou adoção de medidas adequadas para minimizar os prejuízos suportados pela consumidora.

9. O atraso superior a 23 horas, aliado à dupla falha na prestação do serviço — overbooking e posterior cancelamento do voo —, bem como à ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

10. A gravidade da situação é intensificada pela condição de hipervulnerabilidade da passageira, menor portadora de paralisia cerebral, circunstância que impunha tratamento prioritário e maior diligência por parte da transportadora aérea.

11. O valor da indenização fixado em R$ 9.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o porte econômico da empresa e a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O Tema nº 1.417/STF não se aplica às hipóteses de cancelamento de voo decorrente de fortuito interno. 3. O atraso excessivo de voo, associado a overbooking, ausência de assistência material e condição de hipervulnerabilidade do passageiro, caracteriza dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 405; Resolução ANAC nº 400.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244/RJ, Tema nº 1.417 da Repercussão Geral; TJ-MT, Apelação Cível nº 10084226420258110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10802510820258110041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jamilson Haddad Campos que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
L. C. L. B., representada pela sua genitora GISLENE NERES LEAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da determinação de sobrestamento nacional emanada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 (ARE 1.560.244), ao argumento de que a controvérsia debatida nos autos se insere na discussão acerca da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso e cancelamento de voo.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, defendendo a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, em observância ao princípio da especialidade. Alega que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, hipótese caracterizadora de caso fortuito ou força maior, circunstância apta a afastar sua responsabilidade civil. Aduz, ainda, que prestou toda a assistência necessária à passageira, promovendo sua reacomodação em novo voo, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Defende, outrossim, que o dano moral não pode ser presumido, sendo indispensável a comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado, ao fundamento de que o valor fixado se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de suspensão do processo; b) subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo STF; c) reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; ou, sucessivamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Preparo devidamente recolhido (ID. 364928891).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 322703881).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela inaplicabilidade do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e pelo desprovimento do recurso (ID. 367427881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
L. C. L. B., representada pela sua genitora GISLENE NERES LEAL
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Consta da inicial que a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Porto Alegre/RS – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 23/02/2025, contudo, ao chegar ao aeroporto, foi impedida de embarcar em razão de suposto
overbooking.

Aduziu que, posteriormente, foi realocada em outro voo no mesmo dia, o qual também acabou cancelado, tendo conseguido nova remarcação apenas para o dia seguinte, circunstância que lhe teria ocasionado transtornos e prejuízos de ordem moral.

Após regular instrução, sobreveio sentença de parcial procedência, nos seguintes termos
:

“(...)
Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por
LIZ CECÍLIA LEAL BARBOSA,
menor impúbere, neste ato devidamente representada por sua genitora e representante legal,
GISLENE NERES LEAL BARBOSA
, em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
, todos devidamente qualificados.

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de transporte aéreo com a empresa requerida para o trecho Porto Alegre/RS – Cuiabá/MT, com partida aprazada para o dia 23/02/2025, às 06h45min (voo LA3479), e chegada prevista ao destino final às 10h55min do mesmo dia. Relata que, ao comparecer tempestivamente ao aeroporto de origem, foi obstada de realizar o embarque no voo originário, em virtude da prática comercial denominada overbooking, tendo sido reacomodada em voo posterior (LA3417) com partida às 10h05min.

Prossegue a narrativa fática informando que, superado o primeiro infortúnio, a requerida comunicou o cancelamento do segundo voo (LA3417) com destino a Guarulhos/SP, sob a alegação de readequação da malha aérea ou manutenção não programada, circunstância que compeliu a autora a submeter-se a uma segunda remarcação, desta feita para o dia seguinte, 24/02/2025, às 05h20min (voo LA3433). Informa que a chegada ao destino final (Cuiabá/MT) perfectibilizou-se apenas às 09h34min do dia 24/02/2025, perfazendo um atraso superior a 23 (vinte e três) horas em relação ao itinerário originalmente contratado.

Enfatiza a parte promovente, com arrimo em prova documental robusta, ser portadora de paralisia cerebral (CID G-80), conforme Relatório Médico acostado (ID 185311864), condição que agrava sobremaneira a sua vulnerabilidade e dependência de cuidados específicos. Alega que, a despeito do longo interregno de espera e de sua condição de saúde peculiar, a companhia aérea ré não prestou qualquer auxílio material — consubstanciado em alimentação, hospedagem ou transporte —, em flagrante desrespeito às normas consumeristas e regulatórias vigentes.

Ao final, pugnou pela inversão do ônus da prova, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)
- DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

No que tange ao pleito de sobrestamento do feito com fundamento em Tema de Repercussão Geral afeto aos Tribunais Superiores, imperioso destacar que a suspensão processual é medida excepcional e deve observar estrita pertinência temática com a controvérsia jurídica em deslinde.

O Tema invocado pela defesa refere-se à limitação da responsabilidade civil das transportadoras aéreas em hipóteses de fortuito externo (força maior ou caso fortuito em sentido estrito), situações em que o evento danoso é alheio à organização empresarial e inevitável.

In casu, a causa de pedir repousa sobre cancelamento de voo decorrente de "manutenção não programada" e readequação de malha aérea. Consoante magistério doutrinário consolidado e entendimento jurisprudencial pacífico, problemas técnicos e mecânicos em aeronaves inserem-se no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte, não se equiparando ao fortuito externo ou força maior capazes de atrair a incidência do referido Tema de suspensão.

A manutenção da aeronave é contingência previsível e integra o custo operacional da empresa, não rompendo o nexo de causalidade.

Destarte, por não se tratar de hipótese de fortuito externo,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do processo.

(...)
- MÉRITO.

Superadas as questões preliminares, adentra-se ao cerne da controvérsia meritória.

A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC).

A responsabilidade da ré é objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, independendo de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal (art. 14 do CDC).

O argumento da defesa de prevalência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou Convenções Internacionais para limitar a responsabilidade em casos de danos morais decorrentes de falha operacional em voo doméstico/misto encontra-se superado pela jurisprudência pátria, que privilegia a norma consumerista em face da vulnerabilidade do passageiro.

No caso concreto, a prova documental (IDs 185311865, 185311866 e 185311868) comprova a sucessão de falhas: (i) preterição de embarque (overbooking), prática comercial abusiva que visa o lucro em detrimento da segurança contratual; e (ii) cancelamento subsequente do voo de reacomodação por manutenção não programada.

Reitera-se que problemas técnicos configuram fortuito interno, não eximindo a fornecedora do dever de indenizar. A falha na prestação do serviço é patente e incontroversa.

A falha foi agravada pela omissão no dever de assistência material (alimentação e hospedagem), impositivo legal em atrasos superiores a 4 horas (Resolução 400 da ANAC), mormente considerando o atraso total superior a 23 (vinte e três) horas. A ré não comprovou ter fornecido tal assistência, ônus que lhe incumbia.

A gravidade da conduta é exacerbada pela condição de hipervulnerabilidade da autora: criança de tenra idade portadora de paralisia cerebral (CID G-80), conforme laudo médico (ID 185311864) e formulário MEDIF, de ciência inequívoca da ré.

A negligência no trato com passageira que demandava prioridade e cuidados específicos afronta a dignidade da pessoa humana.

(...)O dano moral, na hipótese de atraso de voo excessivo (23 horas) cumulado com preterição de embarque e falta de assistência a menor com deficiência, opera-se in re ipsa.

A angústia, o desconforto físico e a frustração vivenciados ultrapassam o mero dissabor, configurando lesão aos direitos da personalidade.

Quanto à fixação do quantum, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico.

Embora a situação seja grave, a fixação deve guardar paridade com parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, sopesando a extensão do dano e a vedação ao enriquecimento ilícito. Considerando o porte econômico da ré e a extensão do dano, mas ponderando a necessidade de moderação para adequar-se aos precedentes de casos similares que envolvem atrasos dessa magnitude, entendo que o valor pleiteado na inicial comporta redução equitativa.

Destarte, reputo justa e adequada a fixação da indenização no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora sem, contudo, configurar enriquecimento excessivo, atendendo à dupla finalidade do instituto.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra expendida e nos ditames do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic, por se tratar de responsabilidade contratual.

Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO
da presente demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência integral, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)” (id. 364758366)

Pois bem.

Inicialmente, a companhia aérea apelante sustenta a inaplicabilidade d
o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, requerendo a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, por força do princípio da especialidade.

Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.560.244/RJ (Tema n.º 1.417 da Repercussão Geral), por meio da qual se determinou a suspensão, em âmbito nacional, dos processos que discutem a prevalência das normas do transporte aéreo sobre aquelas de proteção ao consumidor nas hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior
, entendo que tal diretriz não se aplica ao caso concreto.

Isso porque o referido precedente se dirige, especificamente, às hipóteses em que o evento danoso decorre de fortuito externo, assim compreendido como aquele absolutamente estranho à atividade do transportador, caracterizado por imprevisibilidade e inevitabilidade.

A propósito, o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, ao disciplinar a matéria, delimita expressamente as hipóteses que podem ser enquadradas como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, § 3º, as quais se referem, em síntese, a restrições operacionais decorrentes de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades públicas ou eventos de grande escala, como pandemias.

Verifica-se, portanto, que tais hipóteses dizem respeito a fatores externos à atividade da transportadora, não abrangendo situações relacionadas à sua organização interna ou à manutenção de seus equipamentos.

No caso em exame, entretanto, o cancelamento do voo foi justificado pela
necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que se insere no âmbito do fortuito interno
, porquanto diretamente vinculada ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

Nessa linha, por se tratar de evento inerente à própria prestação do serviço, não há falar em excludente de responsabilidade, tampouco na incidência da tese firmada no Tema n.º 1.417 do STF, sendo cabível, inclusive, a técnica do
distinguishing,
nos termos do Enunciado n.º 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Assim, não caracterizada hipótese de fortuito externo, mas sim de
fortuito interno
, inaplicável a discussão acerca da prevalência do regime do Código Brasileiro de Aeronáutica,
impondo-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
, notadamente no que concerne à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Ultrapassada essa questão, cumpre salienta que
a mera invocação de “motivos de segurança operacional” — consubstanciados em alegada manutenção não programada da aeronave — não se mostra suficiente, por si só, para afastar a configuração de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Uma vez que a companhia aérea não logrou comprovar, de forma concreta e idônea, a inexistência de defeito na prestação do serviço, tampouco demonstrou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, como fato exclusivo da consumidora ou de terceiro.

Conforme acima delineado, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, as disposições do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Tal regime jurídico encontra fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se propõe a explorar atividade econômica no mercado de consumo deve suportar os ônus decorrentes dos riscos inerentes ao próprio negócio, respondendo pelos prejuízos causados aos usuários do serviço.

No caso concreto, o cancelamento do voo em razão de manutenção não programada da aeronave configura típico fortuito interno, porquanto relacionado à própria organização e funcionamento da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não sendo apto, portanto, a afastar o dever de indenizar.

Ressalte-se que eventual situação excepcional capaz de elidir a responsabilidade civil do fornecedor deve ser devidamente comprovada, ônus que incumbia à companhia aérea e do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios aptos a demonstrar a inevitabilidade do evento.

Diante desse cenário, evidencia-se a falha na prestação do serviço, notadamente considerando o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação da passageira em itinerário diverso, que culminou em atraso significativo — da ordem de
aproximadamente 23 horas
— para chegada ao destino final.

Nesse contexto, não há falar em mero aborrecimento cotidiano, mas sim em situação que ultrapassa o limite do tolerável, gerando inegável frustração e desgaste à consumidora, aptos a ensejar a reparação por danos morais, em consonância com a orientação consolidada deste Tribunal.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano o fato de
uma criança
portadora de paralisia cerebral, permaneceu submetida a sucessivos cancelamentos, longa espera em aeroporto e atraso superior a 23 horas para chegada ao destino final,
sem comprovação de adequada assistência material por parte da companhia aérea, circunstância que evidentemente extrapola os limites do tolerável.

A situação se mostra ainda mais grave diante da inequívoca condição de hipervulnerabilidade da passageira, circunstância plenamente conhecida pela empresa aérea, conforme destacado pelo magistrado singular.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Em voos domésticos, prevalece a incidência do CDC, afastando-se os limites do CBA. A responsabilidade do transportador é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal (art. 14 do CDC). 4.
A manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar. 5. Comprovada a falha na prestação do serviço, pois o atraso de doze horas comprometeu a finalidade da viagem — participação do menor em competição escolar —, configurando dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.
6. O valor arbitrado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
À luz das circunstâncias do caso, impõe-se a redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 1. O CDC aplica-se às ações indenizatórias decorrentes de atraso em voo doméstico, afastando-se o CBA. 2. A manutenção não programada constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade. 3. O atraso significativo que inviabiliza o propósito da viagem enseja dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084226420258110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 17/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO POR APROXIMADAMENTE 12 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417/STF. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF limita-se às hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior, mediante estrita aderência entre a controvérsia do processo e a questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal. No caso, contudo, discute-se fortuito interno, o que afasta a incidência da suspensão e impõe a aplicação da técnica do distinguishing. 4.
A manutenção não programada da aeronave constitui evento inerente à atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, caracterizando fortuito interno, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 5. O cancelamento do voo, com atraso de aproximado de 12 horas, somado à falta de comprovação de comunicação prévia adequada e à insuficiência de assistência material, especialmente diante da presença de passageiro menor de idade, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço.
6. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros desta Câmara para casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10802510820258110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2026) (g.n.)

No tocante ao
quantum
indenizatório, igualmente
não assiste razão à apelante.

A indenização fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do atraso superior a 23 horas; da dupla falha na prestação do serviço (
overbooking
e cancelamento posterior); da ausência de assistência material adequada; da condição de saúde da autora, portadora de paralisia cerebral; e do caráter pedagógico da medida.

O valor arbitrado não se revela excessivo, tampouco enseja enriquecimento sem causa, observando adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela LATAM AIRLINESS GROUP S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15%
(quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026